Tribunal: TJBA
Processo: 8038246-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038246-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: ANTONIO CESAR RODRIGUES VASCONCELOS Advogado(s):LAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA, ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA DE 123,24%. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DO REAJUSTE ÀS NORMAS DA ANS. TEMA 952 E 1016 DO STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERCENTUAL DESPROPORCIONAL QUE CARACTERIZA CLÁUSULA DE BARREIRA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação revisional c/c declaratória de abusividade de cláusula contratual, determinando que a operadora de plano de saúde emitisse boletos com limite de reajuste conforme as regras da RN nº 63/2003 da ANS, em razão de reajuste por faixa etária de 123,24% aplicado quando o segurado completou 59 anos de idade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a concessão de tutela de urgência para limitar o reajuste por mudança de faixa etária aplicado quando o segurado completou 59 anos, resultando em majoração de 123,24% da mensalidade, e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da decisão. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, nos Temas 952 e 1.016, estabeleceu três requisitos cumulativos para a validade dos reajustes por faixa etária: previsão contratual expressa, observância às normas regulamentares e ausência de percentuais desarrazoados que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 4. Embora o contrato preveja expressamente os reajustes por faixa etária e observe formalmente as diretrizes da Resolução Normativa 63/2003 da ANS, o percentual de 123,24% aplicado na última faixa etária revela-se desproporcional quando analisado sob o prisma da razoabilidade. 5. Não existe presunção absoluta de legalidade dos reajustes, sendo indispensável a análise da razoabilidade dos percentuais aplicados, conforme entendimento consolidado nos Temas 952 e 1.016 do STJ. 6. O conhecimento da existência de reajustes por faixa etária não implica aceitação tácita de percentuais abusivos, estando configurado o periculum in mora quando a majoração compromete significativamente a capacidade financeira do segurado, podendo inviabilizar a manutenção do plano justamente no momento em que mais necessita dos serviços médicos. 7. A decisão agravada não determinou a suspensão total do reajuste, mas sua adequação às normas da ANS, mostrando-se equilibrada e proporcional, preservando tanto os direitos do consumidor quanto os interesses legítimos da operadora. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O reajuste por faixa etária de 123,24% aplicado a segurado de plano de saúde coletivo mostra-se desproporcional e caracteriza cláusula de barreira, justificando a concessão de tutela de urgência para sua limitação às normas da ANS. 2. Não existe presunção absoluta de legalidade dos reajustes por faixa etária, sendo indispensável a análise da razoabilidade dos percentuais aplicados, conforme Temas 952 e 1.016 do STJ. 3. O conhecimento da existência de reajustes por faixa etária não implica aceitação tácita de percentuais abusivos, configurando-se o periculum in mora quando a majoração compromete significativamente a capacidade financeira do segurado.". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.015, I, 1.026, § 2º; RN ANS nº 63/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Tema 952; STJ, REsp 1.715.798/RS, 1.716.113/DF e 1.873.377/SP, Tema 1.016; STJ, REsp 1.723.727/SP, Terceira Turma, j. 04/10/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038246-40.2025.8.05.0000, sendo Agravante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Agravado Antonio Cesar Rodrigues Vasconcelos, representado por Lais Vasconcelos de Oliveira e outros. acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator